Tribunal: TJMT
Processo: 1025600-25.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025600-25.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAKSUWELY PIZATI ROCHA DOS SANTOS - CPF: 038.165.531-84 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), MARCELA OLIVIA DE MOURA CANAVARROS SERRA - CPF: 703.100.681-34 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1025600-25.2020.8.11.0001

Origem:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/M

Recorrente(s):

MAKSUWELY PIZATI ROCHA DOS SANTOS

Recorrido(s):

B2W COMPANHIA DIGITAL

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/03/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET - ALEGAÇÃO DE PRODUTO FALSIFICADO – IMPOSSIBILIDADE DE CONSERTO PELA GARANTIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECLAMANTE – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Em síntese, aduz a parte Autora que realizou a compra de um relógio feminino Cásio Vintage Digital, no valor de R$ R$ 129,10 (cento e vinte e nove reais e dez centavos), e que apresentou problemas técnicos, levando-o pessoalmente à autorizada dos relógios CASIO em São Paulo para ser efetuado a troca/reparo, tomando conhecimento de que se tratava de produto falsificado e não havia a possibilidade de conserto pela garantia.

Diante dos fatos apresentados, não merece prosperar as alegações do recorrente, uma vez que, não restou demonstrado nos autos, que o produto apresentou vício, ou que, se tratava de produto falsificado, posto que,

não trouxe nenhum laudo, parecer ou mesmo ordem de serviço assinado por técnico especializado.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno o mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021